Tribunal: TJMT
Processo: 0039094-81.2014.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0039094-81.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (RECORRENTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), ENALDO GOMES ESPIRITO SANTO - CPF: 378.602.671-87 (RECORRIDO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira do requerente.

2.

A exigência de prova robusta da hipossuficiência, especialmente quando se trata de advogado atuando em causa própria, é legítima, não se suprindo com documentos genéricos como contas de consumo ou extratos bancários pontuais, tampouco pela alegação de isenção de declaração de imposto de renda.

3.

A preclusão consumativa impede a reabertura da fase probatória para análise de documentos extemporâneos.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU
interpõe agravo interno (Id 317183376), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

ENALDO GOMES DO ESPÍRITO SANTO, em contrarrazões (Id 318959389), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025